Tribunal: CARF
Processo: 13819.001479/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.001479/2008-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.679 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
AMAURI TADEU DARCADIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$
5.883,78, pagas ao plano de saúde Sul América Seguro, em razão de que a esposa do
contribuinte, titular do plano, havia declarado no modelo simplificado, e desta forma já teria se
beneficiado do desconto patrão, a juízo da autoridade lançadora.
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese, alega que à época
declarou o valor total do plano, entretanto, após a notificação, obteve junto à Sul América a
discriminação dos valores por beneficiário, e só pretende deduzir os valores referentes à sua
parte e de seus dois filhos dependentes, no total de R$ 3.996,72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001479/2008-94
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001479/2008-94

Após análise, a turma julgadora de primeira instância não acatou os argumentos
do impugnante. Transcrito do voto do acórdão 17-39.605 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fls.13 e
segs):
“Na hipótese dos autos, o notificado não é titular do plano de saúde Sul América, sendo
que a titular (Sra. Rosana - esposa) não é sua dependente na DIRPF/2004, posto que àquela apresentou
declaração simplificada para o exercício em questão.
Em exame do documento anexado pelo interessado, não restou comprovado que este
tenha sido o responsável por efetuar qualquer pagamento a título de custeio das mensalidades do referido
plano contratado, tampouco a parcela correspondente a cada beneficiário.
Às fls. 06 consta uma planilha com valores discriminados por cada semestre do ano base
de 2003 por beneficiário do plano, entretanto, não consta quem teria sido responsável por prestar tais
informações. dando a entender que foram obtidas ao mero acaso.
Regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores de despesas médicas de
pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração de
ajuste anual, podendo, porém, o valor integral pago a plano de saúde que inclua cônjuge e/ou filhos ser
deduzido na declaração, desde que não seja utilizado como dedução também pelos outros beneficiários. '
Uma vez que esposa do contribuinte não consta como sua dependente e apresentou declaração em
separado, usufruindo do desconto simplificado, que substitui todas as deduções a que esta teria direito,
inclusive a parcela de despesas médicas, não há como acatar o pleito do Impugnante.”

A DRJ concluiu então pela improcedência total da impugnação, para manter o
crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 21 e seg. onde
reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, e novamente pleiteia a dedução
dos valores pagos ao plano de saúde referentes à sua participação e a de seus dois filhos
dependentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O recorrente concorda que seja glosada a dedução da despesa com o plano de
saúde referente à participação de sua esposa, no valor de R$ 1.887,06, sendo essa parte da glosa
matéria preclusa.
Passo então à avaliação da questão objeto do presente julgamento, qual seja, se é
lícito ao recorrente deduzir os custos com o plano de saúde da Sul América referentes à sua
participação e as de seus filhos dependentes, no valor total de R$ 3.996,72.
No que pese o fato de a esposa do recorrente, que declarou em separado, ser a
titular do plano de saúde, há sim a possibilidade de os demais beneficiários (agregados) arcarem
com a sua parte nos custos, o que deve então ser avaliado no caso.
O contribuinte, por ocasião da impugnação, apresentou documento supostamente
emitido pela seguradora, no qual se encontram discriminados os valores individuais dos custos
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001479/2008-94

com o plano, e de onde haveria extraído os valores das participações sua e de seus filhos, que
pretende deduzir. A autenticidade de tal documento foi posta em dúvida pela Turma julgadora da
DRJ, conforme já relatado, pelo fato de não constar do mesmo o responsável pela informação.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente esclarece que tentou obter outro comprovante do
plano de saúde, mas que teria sido informado que isso não mais seria possível em razão do prazo
transcorrido. Da análise agora do citado documento, tem-se que o que deveria ser o mesmo se
repete às fls. 9 e 23 do processo, entretanto em formato e datas distintas, e diferente extensão dos
valores informados. Fazendo um cotejo entre ambas as versões apresentadas, observa-se que o
documento de fl. 9 não tem o timbre da empresa, nem no topo da folha e nem no rodapé, está
datado de 13/05/2008, e informa os valores de janeiro/2003 a dezembro/2005. Já o documento
acostado à fl. 23 tem o timbre da Sul América, tanto no topo quanto no rodapé, vem datado de
07/05/2005, e informa os valores somente até junho/2005. Teria a seguradora emitido dois
documentos, como a mesma finalidade, em datas tão próximas, com as diferenças aqui apontadas
?
O acima exposto repousa mais dúvidas quanto à autenticidade do(s)
comprovante(s) apresentado(s), tornando o(s) mesmo(s) imprestáveis para os fins pretendidos
pelo contribuinte.
Desta forma, por falta de comprovação, não é possível a esta Turma acatar as
deduções com despesas médicas pretendidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital